Tribunal: STF
Processo: RE 471146
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
   ART. 453, CAPUT, DA CLT. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM
   PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I - Tratando-se de interpretação
   diversa dada pelo Tribunal Superior do Trabalho a norma declarada
   inconstitucional pelo STF, incumbe à Corte de origem dar
   prosseguimento ao feito como entender de direito.
II - Agravo
   regimental improvido.